Tribunal: TJSP
Processo: 2107572-78.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - Município de São Sebastião – IPTU – Executado que promoveu a indicação de bem imóvel à penhora – Decisão agravada que indeferiu esse pedido – Insurgência do agravante – Não acolhimento – Decisão recente do C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que tanto a garantia originária do Juízo, quanto a substituição dela, devem observar a ordem de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - Município de São Sebastião – IPTU – Executado que promoveu a indicação de bem imóvel à penhora – Decisão agravada que indeferiu esse pedido – Insurgência do agravante – Não acolhimento – Decisão recente do C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que tanto a garantia originária do Juízo, quanto a substituição dela, devem observar a ordem de preferência estabelecida no artigo 9o, I a IV da Lei no 6.830/80 – Bem imóvel que tem, evidentemente, menos liquidez do que o dinheiro – Decisão agravada que deve ser mantida – RECURSO DESPROVIDO.